Tribunal: STF
Processo: RE 1501318
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Geraldo Alleoni e outro formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A redação da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



     Ementa – ação de cobrança – taxa de associado –cobrança correta – vedação de enriquecimento indevido – adesão à associação – irrelevância – recursos não provido 



    Ementa – recurso adesivo – aplicação do art. 290, CPC – as prestações vincendas incluem-se na condenação, se não pagas, enquanto durara obrigação – recurso provido.



    Em suas razões, os recorrentes apontam que a conclusão do julgado, ao ter aquiescido com a procedência de cobrança, por associação de moradores de loteamento fechado sob administração da Associação dos Amigos dos Jardins, parte recorrida, de débitos a título de taxa de manutenção, viola preceitos constitucionais.



    Buscam o conhecimento e o provimento dos apelos excepcionais para declarar improcedente a ação de cobrança proposta pela associação.



    Considerado o Tema n. 492 da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação. A readequação, porém, foi negada em acórdão (eDoc 22) cuja ementa possui o seguinte teor:



    EMENTA – INCIDENTE DE REPETIÇÃO REPRESENTATIVA DE CONTROVÉRSIA E REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO – Acórdão unânime denegatório de provimento ao pedido de reforma dos dois réus – Retorno para apreciação da existência de adesão à associação – Provocação da Presidência da Seção de Direito Privado – Paradigma do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da cobrança de despesas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado – Aquisição de imóvel aos 31 de janeiro de 1.994 – Criação da associação de moradores em 03 de fevereiro de 1.992 – Estatuto encaminhado para registro – Adesão voluntária à entidade – Simples adimplência da contribuição configura filiação – Ratificação testemunhal – Varão exerceu cargo de tesoureiro em 1.996 – Participação em assembleias – Discordância da virago sobre o valor em 2.005 – Prévia ciência inequívoca do encargo pecuniário pelos proprietários – Entendimento suscetível de retratação – Decisão colegiada mantida.



    Contra esse julgamento em nível readequação, os recorrentes, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Lei Maior, interpuseram outro recurso extraordinário (eDoc 27). 



    Os recursos foram admitidos pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal Estadual (eDoc 29).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário deduzido por José Geraldo Alleoni e Silvana de Mello Rossini Alleoni contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste o julgamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    No caso, o Colegiado de origem, ao ter observado a tese fixada pelo Supremo no Tema n. 492 (RE 695.911) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, no sentido de ser inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de eventual lei municipal que discipline a questão, baseou-se nos fatos e nas provas para concluir que os recorrentes eram vinculados à associação recorrida, inclusive um deles até exercera cargo de tesoureiro em tal entidade, a restar configurada, portanto, a responsabilidade dos dois no pagamento das taxas de manutenção inadimplidas.



    Ante esse quadro, rever essa conclusão implica vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, consoante se depreende de julgados que, em contexto fronteiriço, apresentam as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%. 



    (RE 1.240.817 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.336.620 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente